Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECADÊNCIA DO DIREITO REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA POLICIAL. DEPOIMENTO. SUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. PROCEDIMENTO ADAPTADO. ARTIGO 226, CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS E DINHEIRO. INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE OU ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADAS.

1. A representação da vítima prescinde de formalidade rígida, bastando a manifestação inequívoca em ver processados os autores da conduta típica, como ocorreu no caso em apreço, em que a vítima externou expressamente o interesse de ver os agentes processados criminalmente, como se extrai da ocorrência policial e do depoimento prestado perante a Autoridade Policial.

2. Não é nulo o reconhecimento fotográfico que, com adaptações, observa o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Civil. Também não é imprestável o reconhecimento pelo fato de, previamente, ter sido mostrado à vítima uma filmagem onde apareciam os suspeitos. O elemento de prova deve ser analisado de acordo com o conjunto probatório.

3. Demonstrado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e roubo circunstanciado imputados aos réus na denúncia, sobretudo pelas declarações das vítimas, aliadas à prova testemunhal e às filmagens do circuito de segurança do bar em que o primeiro fato criminoso ocorreu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para vias de fato.

4. Não há que se falar em participação de menor importância quando comprovado nos autos que a ré foi a responsável por conduzir o veículo, após a vítima ter sido desapossada pelos dois comparsas.

5. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como ocorreu na espécie.

6. Comprovado que o crime de roubo foi praticado por três agentes, inviável o pleito de afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes.

7. Ainda que a pena cominada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, em face da reincidência e dos maus antecedentes.

8. Expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à análise dos pedidos de detração, por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal.

9. Inviável o pleito de restituição quando os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a propriedade ou a origem lícita dos bens apreendidos por ocasião do cumprimento de mandado de prisão.

10. Permanecendo hígidos os requisitos para a segregação cautelar dos réus para a garantia da ordem pública, seja em face da prática de crimes mediante violência ou grave ameaça, seja, em face da reincidência, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser indeferido o pedido para recorrer em liberdade.

11. Recursos desprovidos.